Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007881-96.2021.8.11.0000
PACIENTE: RYAN HENRIQUE DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Fernando Ciscato Bastos, em favor de Ryan Henrique de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de abril deste ano, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009448-56.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I do Código Penal).
O impetrante registra que o paciente é primário e que não se justifica mantê-lo preso preventivamente, uma vez que ao final do julgamento não será imposta a ele uma pena de prisão em regime fechado.
Destaca, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a referida prisão preventiva, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, aplicando-se ou não, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, argumentando que: converto a prisão flagrancial em prisão preventiva em desfavor dos autuados Ryan Henrique de Jesus e Victor Dhyogenes da Silva Cavalcante para salvaguardar a ordem pública. Importante registrar que o flagranteado Victor possui 03 condenações (3450-77.2017.811.0064, na 3a Vara Criminal); (2737-05.2017.811.0064 e 4851-77.2018.811.00064, ambos da 2a Vara Criminal desta Comarca), atreladas ao executivo de pena no.656825–0006204-89.2017.8.11.0064, bem como responde à ação penal no.0001073-31.2020.8.11.0064, por fato após a coisa julgada em suas condenações. Por sua vez, o autuado Ryan possui registros de atos infracionais (0007901-37.2017; 000928-95.2019 e 007210-86.2018), o que revela que continua se dedicando ao crime, tal qual quando menor de idade, momento em que passou pelo sistema, recebeu apoio estatal, mas ao atingir a maioridade, preferiu manter-se no crime...”.
Daí por que, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne ao risco de sua reiteração delitiva.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator